Tribunal: TJDFT
Processo: 0725172-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725172-96.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES AGRAVADO: SAMUEL LIMA LINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça para o réu, ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES, em sede de apelação nos autos de n.o 0725367-49.2019.8.07.0001. Aduz que juntou documento novo naqueles autos referente à entrega de declaração de Imposto de Renda do ano-base 2020 e requer a consideração das informações contidas no comprovante para obter a assistência judiciária. Desse modo, verifica-se o intento de reconsideração da referida decisão. Observo que a decisão foi publicada em 15.7.2021 e o agravo de instrumento interposto, tempestivamente, em 4.8.2021, mesmo dia em que juntada a mesma peça nos autos da apelação. Entretanto, o art. 1.021 do Código de Processo Civil preceitua que contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Trata-se de erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso agravo de instrumento. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador